Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-91.2008.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000044-91.2008.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSFORTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal n. 0000044-91.2008.8.05.0044, proposta contra TRANSPORTES TRANSPORTES LTDA, sob o fundamento de prescrição intercorrente, reconhecida de ofício. A decisão embasou-se na ausência de bens penhoráveis e na ausência de atos processuais por mais de quatro anos, considerando-se a vigência do CPC/15 como marco inicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com destaque para a existência de decisão de suspensão da execução por um ano e a oitiva prévia da Fazenda Pública, conforme art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e precedentes do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), consolidou entendimento de que a suspensão do processo por um ano é condição indispensável para o início do prazo prescricional intercorrente.

4.
Verificou-se nos autos a ausência de decisão que suspendesse formalmente a execução, não tendo sido observado o devido procedimento do art. 40 da LEF.

5.
Além disso, não houve prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, em violação ao §4º do art. 40 da LEF.

6.
A extinção do feito por prescrição intercorrente, portanto, mostra-se precipitada, devendo ser anulada a sentença para viabilizar o regular prosseguimento do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente somente se configura com a prévia suspensão formal do processo, por um ano, nos termos do art. 40 da LEF. 2. É indispensável a intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, para oportunizar manifestação quanto a causas suspensivas ou interruptivas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

0000044-91.2008.8.05.0044
, em que figuram como
Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e Apelad
o
,
TRANSPORTES TRANSPORTES LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justi
ça